Tribunal: TJES
Processo: 5011694-05.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011694-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MILTON SOARES BITTENCOURT
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011694-05.2022.8.08.0035

Recorrente:
JOSÉ MILTON SOARES BITTENCOURT

Recorrida:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.

INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇAS DECORRENTES DE CONTRATO ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO FORMAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JOSÉ MILTON SOARES BITTENCOURT
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O autor ajuizou ação alegando cobranças indevidas referentes a um contrato de telefonia móvel com a antiga Telemig Celular, cuja rescisão teria ocorrido em 2004, com a mudança do autor de Minas Gerais para o Espírito Santo. Alega que, apesar da rescisão, a requerida continuou a efetuar débitos em sua conta corrente no Banco do Brasil, mesmo sem a prestação de serviço, acumulando cerca de R$2.646,69 nos últimos 5 anos. Diante a situação narrada requer: a) declaração de inexistência de débito; b) indenização por danos materiais no valor de R$20.160,00; c) indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o fundamento de não haver prova inequívoca do cancelamento da linha telefônica. Argumentou que a linha encontra-se ativa desde 2005, segundo documentos da ré. A inversão do ônus da prova foi indeferida, por ausência de demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança inequívoca das alegações. Entendeu que o envio de faturas para endereço profissional da patrona não configura por si só irregularidade.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, no qual reiterou os fundamentos da inicial, reforçando: i) que a rescisão teria ocorrido em 2004, o que invalidaria qualquer cobrança posterior; ii) aponta falha na prestação do serviço, uso indevido de seus dados e afronta à LGPD; iii) reitera o pedido de tutela antecipada e de concessão da justiça gratuita; iv) argumenta que os transtornos gerados pela conduta da ré afetaram sua honra e geraram danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença por ausência de prova do cancelamento do contrato, além da legalidade das cobranças decorrentes de contrato ativo. Reitera que não há prova de falha na prestação do serviço, nem dano moral indenizável.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, a controvérsia cinge-se à alegação do autor de que o contrato com a antiga Telemig Celular foi rescindido em 2004, razão pela qual as cobranças realizadas pela VIVO seriam indevidas. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação formal da solicitação de cancelamento do contrato naquela época. Ao contrário, os documentos acostados pela ré demonstram que a linha permaneceu ativa e os serviços contratados foram prestados, com faturas enviadas a endereço ligado à patrona do autor, a qual inclusive, possui o mesmo sobrenome do autor, e advoga no escritório deste.

Diante da ausência de indício de prova sobre a alegação central do autor (rescisão contratual), e considerando que a inversão do ônus da prova não foi concedida por ausência dos requisitos legais (art. 6º, VIII, do CDC), não se verifica a existência de cobrança indevida ou dano moral indenizável.

No tocante ao pedido de indenização por
danos materiais
, a restituição em dobro exige, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que haja cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não restou comprovado.

No que se refere aos
danos morais
, a jurisprudência pacífica exige a demonstração de conduta excessiva, o que não ocorreu. Não se provou negativação, nem tampouco o nexo entre a conduta da ré e a negativa de crédito mencionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
autor,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)